Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE BEM DEBILITADA (PACIENTE APRESENTA COMORBIDADES). COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO ESTATAL DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA. A ÚNICA RESSALVA DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DO FORNECIMENTO DO TRANSPORTE, UMA VEZ QUE ESSE ENCARGO COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO ENTÃO DEVERÁ HAVER COINCIDÊNCIA COM AQUELES DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO REQUERENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido (patrocinado pela Defensoria Pública), em que postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de disponibilização de transporte para realização de hemodiálise de sua residência (Samambaia Norte/DF) à Clínica de Nefrologia Renal Vida Ltda ME (Ceilândia Sul/DF), até a recuperação de sua saúde. Para tanto, alegou o diagnóstico de insuficiência Renal Crônica, sendo que estaria em programa de hemodiálise desde 22/08/2019 (programa atual às segundas, quartas e sextas, com início às 16h e 4h por sessão) e o relatório médico atestaria a não adequação ao transporte público, em razão das comorbidades apresentadas (cefaleia, tonteiras e vômitos após a sessão de hemodiálise).
II. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido (condenação do ente federativo a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o TRANSPORTE DE IDA E VOLTA à parte autora entre a sua residência e a CLÍNICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA-ME, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, ou custear os trajetos mencionados às suas expensas). Alegações recursais centradas, em síntese, na inexistência, no âmbito da Administração Pública local, de serviço de transporte individual de pacientes em regime de hemodiálise e de orçamento destinado a tal atividade, tampouco de veículos e servidores, sendo que a [...] judicialização dessa questão e a proliferação de decisões favoráveis provoca verdadeira desordem e desorganização nos serviços públicos locais [...].
III. Certo é que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”), sendo que não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).
IV. De outro prisma, o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
V. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira do recorrido; (b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CID 10 N18.0), por Glomerulonefrite Crônica-Nefropatia por IgA) [...] – relatório de ID. 36385580; (d) paciente apresenta também Anemia secundária à lRC não corrigida. Hiperparatireoidismo Secundário. Hipertensão Arterial sistêmica severa não controlada. Paciente em investigação de Nódulo Pulmonar, sugestivo de Neoplasia Maligna de Pulmão. Tem como complicador da sua condição quadro de Hipertensão Arterial severa de até 200x140 mmHg, com Encefalopatia hipertensiva. Após as sessões de hemodiálise, apresenta complicações de cefaléia, tonteiras, vômitos [...] – relatório de ID. 36385580; (e) consequente inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
VI. Entrementes, como bem salientado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população.[...].
VII. Impositiva, pois, a manutenção da condenação do DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do transporte necessário à continuidade do tratamento do paciente.
VIII. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles de fornecimento do tratamento de hemodiálise do requerente, até mesmo para permitir melhor programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço, de modo a atender o maior número de pacientes (e não somente ao recorrido), sem embargo de observação do relatório médico (frequência de três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, no período vespertino e com duração de quatro horas por sessão). Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1424364, DJe 27.5.2022 e 1401886, DJe 25.02.2022.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para tão somente determinar que o fornecimento do transporte para as sessões de hemodiálise se dê nos moldes do “item VIII” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, artigos 46 e 55).